Tribunal: STF
Processo: ARE 1111306
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Consulta nos autos do RE nº 1.529.140/SP (e-doc. 26):

1. Após a devolução do processo à Corte Regional, o recurso extraordinário interposto pelo INSS foi admitido, razão por que alterada a classe processual do, então, “agravo em recurso extraordinário” para “recurso extraordinário”. 

2. Desse modo, em virtude da alteração da classe processual, o feito do ARE nº 1.111.306/SP foi encerrado, para que a análise do recurso fosse, então, realizada em novo processo virtual, aquele do RE nº 1.529.140/SP. 

3. Dessarte, torno sem efeito o exame realizado no bojo do ARE nº 1.111.306/SP (e-doc. 20), a subsistir, apenas, a análise efetuada no RE nº 1.529.140/SP (e-doc. 22). 

4. Deverá ser considerado o trânsito em julgado certificado no RE nº 1.529.140/SP.

5. Resolvida a consulta formulada, determino a baixa definitiva também do processo do RE nº 1.529.140/SP e manutenção do ARE nº 1.111.306/SP como inativo. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator